Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728841-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE LIMA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, da Lei no 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) avaliar o preenchimento, ou não, dos requisitos legais do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) e b) analisar se é possível a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma norma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o conjunto probatório indica que o acusado se dedica de forma reiterada ao tráfico de entorpecentes. 4. Não prospera o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, pois restou comprovado o envolvimento de adolescente na prática criminosa. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição da pena, asseverando que é réu primário, possui bons antecedentes, endereço certo, bem como que sua condenação se deu apenas em razão da apreensão de balança de precisão não havendo provas de que integre organização criminosa ou se dedique de forma habitual ao tráfico de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em análise, mostra-se acertada a negativa do juízo a quo quanto ao reconhecimento da causa de diminuição, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos legais exigidos. Embora tecnicamente primário, o conjunto probatório indica que o acusado se dedica de forma reiterada ao tráfico de entorpecentes. Além da apreensão da substância ilícita, foram encontrados em sua posse instrumentos típicos da atividade criminosa, como balança de precisão, comumente utilizada para fracionamento da droga. Ademais, há registro audiovisual do réu realizando a venda de entorpecente a um adolescente, por meio de condutas características da mercancia ilícita. (...) Logo, a análise dos elementos acima descritos, em seu conjunto, indica que o apelante, indene de dúvidas, se dedica a atividade criminosa, razão pela incabível a incidência de causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006” (ID 77720109). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Fato relevante. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com apreensão de diversas substâncias entorpecentes e apetrechos utilizados no comércio ilícito. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, fundamentando-se na quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como nos apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes. 3. Decisão anterior. A decisão agravada considerou inviável a desconstituição do acórdão recorrido para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, em razão da necessidade de reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser analisada sem reexame do conjunto fático-probatório, considerando os elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 6. Os requisitos objetivos (primariedade e bons antecedentes) são aferíveis por documentação, enquanto os requisitos subjetivos (ausência de dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa) demandam apreciação valorativa com base em elementos concretos do processo. 7. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação do redutor com base em elementos concretos, como a quantidade e variedade das drogas apreendidas e os apetrechos utilizados no comércio ilícito, evidenciando a dedicação habitual do agravante à atividade criminosa. 8. A desconstituição do acórdão recorrido para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 2. A análise dos requisitos subjetivos para aplicação do redutor do tráfico privilegiado deve ser fundamentada em elementos concretos do processo. 3. O reexame do conjunto fático-probatório para aplicação do redutor do tráfico privilegiado é vedado pela Súmula 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula 7/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.765.711/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024. (AgRg no AREsp n. 3.015.735/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 22/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T